Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA IMPRÓPRIA (PEDRA). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DE AGENTE DE POLÍCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a acusada nas sanções do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a absolvição da ré por ausência ou mesmo insuficiência de provas quanto à autoria delitiva (art. 386, V ou VII do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Em crimes patrimoniais com violência contra a pessoa, apalavrada vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando corroborada por imagens de câmeras de segurança que captaram a ação delitiva por ângulos diversos.
4. Pequenas inconsistências que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, comprometer o relato da vítima e gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração ou sua autoria.
5. O reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia em conformidade com as diretrizes do art. 226 do CPP, ratificado em Juízo pela ofendida, e reforçado por outros elementos de convicção, perfaz conjunto sólido para afirmar a autoria do fato.
6. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da investigação possuem crédito e confiabilidade para auxiliar a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando não apontado elemento apto a desacreditá-los.
IV. DISPOSTIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II e VII; CPP, art. 226, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1919795, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/9/2024, Acórdão 1860462, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.